Tribunal: TCU
Processo: 031.004/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17552/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.004/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carlos Eduardo Lopes Pinto (XXX.320.941-XX); Emanoel Machado Pinto Filho (XXX.824.133-XX); Jesse Nogueira Miranda (XXX.354.822-XX); Jose Hildebrando Oliveira dos Reis (XXX.958.312-XX); Leandro Rosas da Conceicao (XXX.822.212-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Amazonas Distribuidora de Energia S.A. (privatizada). 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.